Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO. PENA A SER DETRAÍDA REFERENTE A CRIME ANTERIOR AO TEMPO DA PRISÃO CAUTELAR. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PREVALECIMENTO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código Penal estabelece, no artigo 42, o instituto da detração, prevendo que devem ser computadas, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar em processos distintos, desde que a pena a ser detraída refira-se a crime praticado em momento anterior à constrição cautelar, sob pena de criar-se um sistema de crédito na Justiça Criminal.
3. A detração em processos distintos é notadamente relevante quando a prisão processual referir-se a processo em que tenha sido prolatada sentença absolutória ou tenha sido declarada extinta a punibilidade.
4. O agravante não foi absolvido nem foi declarada extinta a punibilidade no processo pelo qual ele ficou preso cautelarmente, porém o inquérito policial foi arquivado por falta de justa causa para a ação penal (artigo 395, inciso III do Código de Processo Penal).
5. Embora o arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa para a ação penal, nos moldes do artigo 18 do Código Penal, permita novas pesquisas pela autoridade policial, se houver notícias de novas provas, a presunção de inocência do agravante em relação ao fato investigado no referido inquérito policial é suficiente para que o tempo da medida cautelar cumprida seja descontado da reprimenda definitiva em execução, por crimes anteriores.
6. Recurso parcialmente provido.